Tribunal: TJSP
Processo: 2223520-97.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Gratuidade Judiciária. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. As questões relevantes da causa foram enfrentadas minudentemente, não tendo os embargantes apresentado nenhum argumento que possa infirmar a conclusão adotada no julgado. Mero inconformismo da parte que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Gratuidade Judiciária. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. As questões relevantes da causa foram enfrentadas minudentemente, não tendo os embargantes apresentado nenhum argumento que possa infirmar a conclusão adotada no julgado. Mero inconformismo da parte que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente. Recurso rejeitado.